Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-85.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000631-85.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MARIA FIGUEREDO LESSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS E MANTEVE A CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE RATEIO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. DEVIDA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE SUBMETER AO PLENÁRIO OU ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE RESTARIA PREJUDICADA POR FORÇA DO IMPERATIVO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Agravos internos interpostos pelo Município de Brumado e pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações simultâneas, mantendo a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária/Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se: (i) há interesse recursal do Município de Brumado quanto ao pedido de distribuição proporcional do ônus sucumbencial e (ii) se a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra respaldo no Tema 1.002 do STF. III. Razões de decidir 3. O pedido de rateio proporcional da verba sucumbencial já consta na sentença, tornando ausente o interesse recursal do Município de Brumado no ponto, nos termos do art. 87 do CPC. 4. A tese firmada no Tema 1.002 do STF é clara ao dispor que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", sendo vedado o rateio entre membros da instituição. 5. A previsão legal da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, que exclui os honorários advocatícios quando a Defensoria atua contra o Estado da Bahia, é suplantada pela Lei Complementar nº 80/94 e pela jurisprudência vinculante do STF, que asseguram a percepção da verba sucumbencial pelas Defensorias Públicas. 6. A discussão sobre confusão patrimonial entre o Estado e a Defensoria Pública encontra-se superada pela autonomia financeira, administrativa e funcional conferida à instituição pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014. 7. Alegação do Estado da Bahia quanto à necessidade de observância da Súmula Vinculante nº 10 é irrelevante, pois a matéria já foi objeto de decisão vinculante pelo STF, afastando a necessidade de submissão ao Pleno, conforme parágrafo único do art. 949 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno do Município de Brumado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 9. Agravo interno do Estado da Bahia desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é devida, nos termos do Tema 1.002 do STF, independentemente de distinguishing. 2. O interesse recursal está ausente quando o pedido formulado já foi acolhido na decisão recorrida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 168; CPC, arts. 17, 87 e 949, parágrafo único; LC 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8000631-85.2023.8.05.0032, em que figuram como agravantes MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA FIGUEREDO LESSA representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos, nos termos do voto do relator. JOSEVANDO ANDRADE Relator